Tribunal: TJDFT
Processo: 0724100-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS SATISFEITOS. DESCONTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPERAÇÃO DO LIMITE LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Descontos de empréstimos bancários em folha de pagamento são regulados por lei; o agravante é servidor público do Estado do Acre (consoante demonstra o contracheque); por isto, hipótese de incidência do que previsto no art. 49, parágrafo único da Lei Complementar 39/93 (Estatuto dos servidores públicos civis do Estado do Acre) regulamentado pelo Decreto 11.100/2004 (que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado do Acre) e alterações. Como se vê, a legislação estadual estabelece o percentual máximo de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração dos servidores para empréstimos consignados.
3. Na hipótese, os descontos relativos a empréstimos consignados em folha de pagamento ultrapassam o limite de 35% (trinta e cinco por cento), equivalendo a mais de 80% (oitenta por cento) dos ganhos do agravante.
4. Empréstimos para desconto em conta-corrente não foram objeto de legislação específica; não há, no ponto, limitação legal, definição a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira. 5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que aos contratos de empréstimo com acordo para pagamento por meio de débito em conta-corrente não incide o limite de desconto de 30% da remuneração aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. 4.1. “( ) segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. ( )” (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019).
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido; julgado prejudicado o agravo interno.